Tribunal: TJPA
Processo: 0803106-96.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803106-96.2021.8.14.0401

APELANTE: MARIO SERGIO OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DAS IMPOSIÇÕES DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
: NÃO ACOLHIDO.

a recusa do benefício da suspensão condicional da pena, caso entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deve ser manifestada pelo ora apelante em sede de Audiência Admonitória e perante o Juízo da Vara de Execução Penal, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores. precedentes.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DO POR DANO MORAL OU SUA REDUÇÃO
: IMPOSSIBILIDADE.

Em caso de violação a direitos da personalidade, como é o caso das infrações praticadas em situação de violência doméstica, diante da angústia, do constrangimento e do abalo psicológico sofridos pela vítima, caracterizado encontra-se o dano de natureza moral, abarcado pelo inciso IV do artigo 387 do CPP como passível de indenização mínima na esfera criminal.

Como não há parâmetros para a fixação do dano moral, o valor mínimo deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório nem fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva.

Desta forma, tendo sido fixado o valor do dano moral em 01 (um) salário-mínimo, em atenção ao caso concreto, não verifico qualquer ilegalidade a ser sanada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Mario Sérgio Oliveira Pereira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica contra Mulher de Belém/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, pela prática do
crime de ameaça
, previsto no
artigo 147 do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 11436660, que no dia
07/03/2021
, por volta de 02h00min, a Sr.ª
Natália Passos da Silva
, vítima, foi ameaçada por seu companheiro
Mario Sérgio Oliveira Pereira
, ora apelante, com quem convivia há 08 (oito) meses, não possuindo filhos do relacionamento.

Segundo restou apurado, a vítima relatou na DEAM que o ora apelante era alcoólatra e usuário de entorpecentes. Informou que já foi ameaçada e agredida anteriormente, mas não procurou a Autoridade Policial. Declarou que o casal residia em um imóvel alugado e a declarante possui 02 (dois) filhos de um relacionamento anterior.

Registrou que no dia e no horário acima mencionados, o ora apelante chegou alcoolizado à residência e iniciou uma discussão afirmando que a vítima o teria traído. Em seguida, Mário disse que iria matar Natália e também morreria, pois colocaria fogo na casa.

Ato contínuo, Mario fechou toda a residência, obrigou a declarante a ficar sem roupas, pegou um isqueiro e foi até o fogão, onde abria e fechava a válvula do botijão de gás, ameaçando colocar fogo na casa.

A ofendida, temerosa, conversou com Mario para que este fosse dormir. Nesse momento, aproveitou para vestir suas roupas e saiu da residência, indo ao encontro de sua amiga Eleonice. Juntas acionaram a Polícia Militar.

As partes foram encaminhadas à DEAM a fim de que fossem adotadas as medidas cabíveis ao caso.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
12/03/2021
, ID 11436667, e a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
25/08/2022
, ID 11436707.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 30/08/2022, ID 11436709.

Em suas
razões recursais
, ID 11436709, a defesa requereu a concessão do regime aberto domiciliar ao apelante, com a modificação das condições que foram impostas pelo juízo
a quo
, ainda que com a monitoração por tornozeleira eletrônica. Subsidiariamente, solicitou a exclusão ou diminuição do valor fixado pelo magistrado à título de dano moral.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11436715, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 11932312, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
da apelação.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Mario Sérgio Oliveira Pereira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica contra Mulher de Belém/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, pela prática do
crime de ameaça
, previsto no
artigo 147 do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 11436709, a defesa requereu a concessão do regime aberto domiciliar ao apelante, com a modificação das condições que foram impostas pelo juízo
a quo
, ainda que com a monitoração por tornozeleira eletrônica. Subsidiariamente, solicitou a exclusão ou diminuição do valor fixado pelo magistrado à título de dano moral.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DAS IMPOSIÇÕES DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
:

Neste particular, alegou o ora apelante que as condições impostas pelo juízo
a quo
, no âmbito da suspensão condicional da pena, são mais gravosas, se comparadas a pena originalmente imposta, qual seja, de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
.

Na hipótese, observa-se que o magistrado singular, ao deferir ao ora apelante o benefício da suspensão condicional da pena, nos moldes dos
artigos 77 e 78 do Código Penal
, assim determinou:

“
(...). Verifica-se, entretanto, que pela pena aplicada em concreto, o réu faz jus ao benefício previsto nos arts. 77 e 78, do CP, razão pela qual
SUSPENDO A PENA ORA APLICADA
, SUBSTITUINDO-A PELAS SEGUINTES CONDIÇÕES, QUE DEVERÁO SER CUMPRIDAS PELO PRAZO DE DOIS ANOS, PELO CONDENADO: a)
frequentar o Curso “Reincidência Zero”, mantido pela Defensoria Pública, NUGEM, em um total de 24 sessões (podendo ser cumprido em um ou dois anos, de acordo com a disponibilidade do condenado); b) durante todo o período de prova
: 1)
não deverá embriagar-se publicamente
; 2)
Não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casas de jogos e estabelecimentos congêneres
; 3)
não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc
.; 4)
deverá recolher-se ao seu lar até às 22 horas
; 5)
deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio
; 6)
não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo
. Ficando ainda ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso, ou se infringir, sem motivo justo, quaisquer das obrigações impostas. (...).
” (ID 11436707).
Grifei

É cediço que o instituto da suspensão condicional da pena representa um benefício concedido ao sentenciado, no qual, mediante o cumprimento de algumas condições, tem-se a execução de sua pena suspensa pelo período de 02 (dois) anos.

Como bem ponderou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
o benefício previsto nos arts. 77 e 78 do CP possui natureza facultativa, cabendo ao acusado decidir perante o juízo de execução, em sede de audiência admonitória, nos termos do art. 160 do CP: (...).
” (ID 11932312).

Portanto, é permitido ao sentenciado, perante o
Juízo da Execução
, através de Audiência Admonitória, renunciar ao
Sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime aberto.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PACIENTE BENEFICIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA REALIZADA - RECUSA DO PACIENTE - PEDIDO INDEFERIDO - RENÚNCIA AO SURSIS - POSSIBILIDADE - DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.

O sursis é um direito subjetivo do condenado, configurando um benefício facultativo ao réu, que poderá recusá-lo, quando da realização da audiência admonitória, se entender que as condições impostas são mais gravosas que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada na sentença
.
(TJ-MG - HC: 10000191689512000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 19/01/0020, Data de Publicação: 24/01/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. RECURSO PROVIDO.

1. (...). 3.
Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena, podendo aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória perante o Juízo da Vara das Execuções Penais
. 4. Recurso provido.
(TJ-DF 07111306720208070003 DF 0711130-67.2020.8.07.0003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/07/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

Portanto, evidencia-se que a recusa do benefício da suspensão condicional da pena deve ser manifestada pelo ora apelante em sede de Audiência Admonitória e perante o
Juízo da Vara de Execução Penal
, conforme entendimento firmado pelos
Tribunais Superiores
.

Pelo exposto,
não acolho
a pretensão recursal ora analisada.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DO POR DANO MORAL OU SUA REDUÇÃO
:

Neste capítulo, a defesa postulou pela exclusão do pagamento de indenização fixado pelo Juízo de 1º Grau, aduzindo não haver fundamentação idônea na sentença a justificar a imposição do valor, em especial pela situação econômica do ora apelante.

Adianto, entretanto, que a irresignação defensiva
não merece prosperar
.

A Jurisprudência Pátria tem admitido a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independente de indicação de um valor líquido e certo da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, conforme assentado pela
Terceira Seção
do
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Recurso Especial - REsp 0021828-20.2015.8.12.0001 MS 2016/0325967-4
, sob a Relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, publicado em
28/02/2018
, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana ( CF, art. 1º, III), da igualdade ( CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais ( CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica
.
Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
. 6.
No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
. 8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
. 9.
O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação
-, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10.
Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica
. TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 RJTJRS vol. 309 p. 235 RMPRJ vol. 71 p. 463).
Grifei

Portanto, não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo juízo monocrático, que fixou, à título de indenização moral, o valor de 01 (um) salário-mínimo, levando em consideração a situação econômica do ora apelante, em favor da vítima.

Ademais, o disposto no
inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal
contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - material ou moral - desde que haja pedido expresso, de acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em se tratando de dano moral, prescindível a indicação de valor líquido e certo, podendo o
quantum
indenizatório ser fixado de acordo com prudente arbítrio do Juiz, pois a dor, o sofrimento e a humilhação da vítima são de difícil mensuração e derivam da própria vivência criminosa experimentada. Logo, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e dispensam comprovação.

Mais que isso, mostra-se desnecessária instrução se a própria conduta criminosa é impregnada de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa humana. Até porque a exigência de dilação probatória dos danos morais sofridos em contexto de violência doméstica implicaria revitimização da ofendida, caracterizando violência institucional.

Destarte, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, desde que haja pedido expresso, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Neste sentido:

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À REPARAÇÃO DO DANO E REPROVAÇÃO DA CONDUTA. REJEITADOS.

I -
Em caso de violação a direitos da personalidade, como é o caso das infrações praticadas em situação de violência doméstica, diante da angústia, do constrangimento e do abalo psicológico sofridos pela vítima, caracterizado encontra-se o dano de natureza moral, abarcado pelo inciso IV do artigo 387 do CPP como passível de indenização mínima na esfera criminal
. II -
Como não há parâmetros para a fixação do dano moral, o valor mínimo deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório nem fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva
. III – Confirma-se o valor da indenização mínima fixado no acórdão (R$ 1.500,00), porquanto de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em patamar suficiente para a prevenção e reprovação do delito, já que levou em consideração as circunstâncias do fato, o dano causado à vítima e a capacidade econômica das partes. IV- Embargos infringentes rejeitados, com o parecer.
(TJ-MS - EI: 00027996520178120016 MS 0002799-65.2017.8.12.0016, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 17/02/2021, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 18/02/2021).
Grifei

Com efeito, resta claro que inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Desta forma, tendo sido fixado o valor do dano moral em 01 (um) salário-mínimo, em atenção ao caso concreto,
não verifico qualquer ilegalidade a ser sanada
.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal ora investigada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/02/2023